Tribunal: TJPA
Processo: 0013171-23.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013171-23.2020.8.14.0401

APELANTE: LUIS DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.° 11.343/06 –

01) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE

–
Inviável, acolher o pleito desclassificatório apresentado pelo apelante,
pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;
02) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE –

A pena-base, encontra-se adequada e fixada dentro dos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, não é o caso dos autos, diante da existência de circunstâncias desfavoráveis, bem fundamentadas pelo juízo
a quo
, justificando a exasperação da pena acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA;

03) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– DESCABIMENTO –
A imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo das Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, o apelante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira. Precedente colacionado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos da fundamentação do voto.

RELATÓRIO

LUÍS DE OLIVEIRA MARTINS
, por meio de defensor público,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 25/08/2020, policiais militares da ROTAN encontravam-se em ronda ostensiva pelo Bairro do Reduto, na VTR/4308, quando ao passarem pela Tv. João Balbi, encontraram o acusado que carregava uma mochila e estava em atitude suspeita.

De acordo com o Ministério Público, o acusado ao ser revistado pelos policiais, com ele foram encontradas inicialmente 04 (quatro) pedras de “oxi”, 02 (dois) cachimbos de fumar “crack” e a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta) reais.

Consignou a acusação, que dentro da mochila do acusado, foram encontradas mais 76 (setenta e seis) petecas de “oxi”.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia para condenar Luís de Oliveira Martins, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06,

à pena de 08 (oito) anos

de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado

e o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, contra a sentença condenatória proferida pelo juízo singular, requerendo inicialmente que seja desclassificada a conduta criminosa a ele atribuída, que trata da prática do crime de tráfico de entorpecentes, para o delito de uso de drogas,
ex vi
do art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, postula pela fixação da pena-base para o mais próximo possível da reprimenda mínima prevista para o crime de tráfico de drogas, pois ausentes fundamentos idôneos e legais para exasperar a sanção corporal acima do mínimo legal.

Por fim, pugna pela redução da pena de multa para o mínimo legal, em razão de sua situação econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso interposto pela defesa.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

01) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

O apelante busca por meio do recurso interposto, que seja desclassificada a conduta criminosa a ele atribuída, que trata da prática do crime de tráfico de entorpecentes, para o delito de uso de drogas,
ex vi
do art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Todavia, tal pedido não merece acolhimento.

In
casu, a
materialidade do crime está demonstrada

através do auto de apresentação e apreensão de objeto

(ID 5616384), bem como por

meio do auto de constatação provisória (ID 5616384),

e diante do laudo toxicológico definitivo

(ID 5616838), comprovando-se a potencialidade toxicológica

dos entorpecentes apreendidos

em poder do apelante, tratando-se de 80 (oitenta) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de sacos plásticos transparentes, amarrados nas extremidades, pesando 17,1g, com resultado positivo para “cocaína”.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais

militares que

efetuaram a prisão em flagrante do acusado que trazia consigo expressiva quantidade de drogas, consubstanciada em 80 (oitenta) pedras de “oxi”.

Em resumo, declararam os agentes de segurança pública Márcio da Cunha Cardoso, Ismael Washington Pinto de Melo e Hemerson Borges Gomes, que estavam em patrulhamento ostensivo às proximidades da Tv. João Balbi no dia 25/08/2020, pela parte da noite, quando encontraram o acusado, ora apelante, trafegando em via pública e em atitude suspeita. Ao abordá-lo e realizar revista pessoal, com ele encontraram em seus bolsos e em uma mochila que carregava, várias pedras de “oxi”, precisamente 80 (oitenta) papelotes, embalados para comércio e consumo e mais R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie, tendo os policiais esclarecido que não conseguiram verificar a venda dos entorpecentes por parte do recorrente.

O apelante, em seu interrogatório judicial afirmou que não é traficante de substâncias entorpecentes, sendo, apenas, usuário de drogas.

É de se considerar, portanto, a partir do exame detalhado do arcabouço probatório, que resta configurada a prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois claramente preenchido um dos
núcleos tipificados no referido artigo de lei, isto é, “trazer consigo” substância entorpecente em desacordo com a lei, sendo inviável, portanto, acolher a tese desclassificatória, pois a forma de acondicionamento, assim como a expressiva quantidade de drogas apreendidas com o recorrente, demonstram claramente que as oitenta pedras de “oxi”, não seriam por ele consumidas e sim comercializadas, restando, desta forma, evidenciada a traficância.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie, logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006.
DUAS VEZES.
FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DEPOIMENTOS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES STJ.
MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento pacífico quanto à validade da condenação por tráfico de drogas fundamentada nos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, por serem dotados de fé pública e constituírem meio de prova idôneo, desde que sejam colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborados pelas demais provas. 3. Constatado que nos depoimentos policiais os fatos foram narrados de forma coesa e segura, sem haver qualquer contradição, e que ainda foram corroborados pelos demais elementos de provas como auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e filmagens da prática ilícita, a condenação do acusado por tráfico de substâncias entorpecentes, por duas vezes, é a medida que se impõe.
47. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJ-DF 07247646820228070001 1707494, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento:
25/05/2023
, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação:
12/06/2023
).

02) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
.

Roga o apelante, pela fixação da pena-base para o mais próximo possível da reprimenda mínima prevista para o crime de tráfico de drogas, pois alega que estão ausentes fundamentos idôneos e legais para exasperar a sanção corporal acima do mínimo legal.

Contudo, entendo que não assiste razão ao apelante.

No caso concreto, o juízo sentenciante com esteio no art. 59, do CP c/c art. 42, da Lei n.° 11.343/06, fixou como pena-base em desfavor do apelante o
quantum
de
08 (oito) anos e de reclusão
e mais o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, apresentando, para tanto, os seguintes fundamentos:

“ A
culpabilidade
do
acusado situa-se entre a mínima e a média: o material apreendido, trata-se de oitenta pequenos embrulhos em pedaços de plástico transparente, amarrados em uma das extremidades por fios de algodão nas cores azul e esbranquiçada, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância petrificada de coloração bege que após pesagem obteve-se um peso de 17,1gramas, positiva para Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como “cocaína”
; detém maus
antecedentes criminais
, conforme certidão de fls. 37/38, dos autos em apenso, possuindo, inclusive, condenação transitada em julgado no processo n.° 0000157-74.2011.8.14.0097; personalidade e conduta social não investigadas;
por motivação do delito, verifica-se unicamente a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheias
; as
circunstâncias

reprováveis na medida em que usou uma criança para auxilia-lo no transporte da droga
,
a fim de burlar a inspeção policial
; as consequências são próprias da espécie; comportamento da vítima: prejudicado”.
(ID 5616844).

No entendimento desta relatora, observo que o referido
quantum
mostra-se devidamente proporcional ao caso concreto
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo, neste caso, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo magistrado na avaliação da culpabilidade

do acusado, bem como no que diz respeito as circunstâncias do crime são idôneos, lastreados em fatos concretos extraídos autos processuais, logo,

considerando que a reprimenda mínima para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, entendo a pena-base fixada deve ser mantida sem nenhum tipo de alteração.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Por tais motivos, rejeito o pedido apresentado pelo recorrente.

03) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

Por fim, o apelante pleiteia pela redução da pena de multa a ele imposta, pois alega que não tem condições econômicas para cumprir com tal obrigação aplicada na sentença condenatória.

Todavia, tal pedido não merece prosperar.

É sabido que
a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo das Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, observa-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUM. 231/STJ.
PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
INCABÍVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A incidência da circunstância atenuante de confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostente
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no RE nº 597270 do STF. 2. Não há previsão legal para dispensa da pena de multa fundada na situação econômica do réu, pois a Lei 11.343/06 constitui-se sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória. Em que pese a situação econômica do réu, é incabível a redução da pena de multa, eis que guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal. Eventuais pedidos desta natureza devem ser formulados perante o Juízo da Execução Penal.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004637-55.2019.8.14.0133 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023).

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024